Tribunal: TJDFT
Processo: 0744021-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ARTIGO 50, CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. CONSTATAÇÃO. CONTABILIDADE PARALELA. EMPRÉSTIMOS E REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL EM BENEFÍCIO DOS SÓCIOS. VALORES RELEVANTES E SEM JUSTIFICATIVA OU PROVA DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentadas, ainda que suscintas e tangenciais aos fundamentos do decisum impugnado, apresentam impugnação contra a desconsideração da personalidade jurídica decretada em primeiro grau de jurisdição, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC.
2. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas nas relações cíveis apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.
3. A desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial.
4. A comprovação de destinação de valores expressivos pela empresa executada para conta dissociada da sua movimentação em instituições financeiras, indicando aparente contabilidade paralela, além da existência de empréstimos inexplicáveis e vultuoso aos sócios e da redução do capital social integralizado em benefício destes, ensejando esvaziamento e confusão patrimonial não justificado nos autos, é circunstância suficiente para manutenção da desconsideração da personalidade jurídica em face do sócio agravante.
4.1. A prova produzida revela circunstâncias que se amoldam às hipóteses previstas no art. 50, § 2o, II e III, do Código Civil, pois caracterizam confusão patrimonial por descumprimento da autonomia patrimonial, com a transferência de ativos da devedora para os sócios sem a devida contraprestação.
5. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.